Tribunal: TJES
Processo: 0025886-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025886-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEIELIS QUARESMA SOUZA MANOEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelo crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que entre os marcos interruptivos decorreu prazo superior ao limite prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do decurso de prazo superior ao limite estabelecido no art. 109, VI, do Código Penal, entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110, § 1º, do Código Penal estabelece que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória.

4. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional para pena inferior a 1 ano é de 3 anos.

5. A denúncia foi recebida em 25/11/2019, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 08/08/2023, evidenciando que entre os referidos marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos.

6. O trânsito em julgado para a acusação, devido à ausência de recurso ministerial, atrai a aplicação da prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, resultando na extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória quando há trânsito em julgado para a acusação.

2. É aplicável o prazo de prescrição previsto no art. 109, VI, do Código Penal, para pena privativa de liberdade inferior a 1 ano, sendo extinta a punibilidade se transcorrido período superior a 3 anos entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, e 107, IV; CPP, art. 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEIELIS QUARESMA SOUZA MANOEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 154-A do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID nº 10616687), a Defesa aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10616691) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10941020), no sentido de conhecimento e provimento do apelo defensivo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEIELIS QUARESMA SOUZA MANOEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 154-A do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID nº 10616687), a Defesa aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 154-A, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 23/07/2018, o denunciado pegou o celular da vítima, sua esposa, sem a autorização desta e levou até uma “
Lanhouse”
e “
hackeou”
todas as mensagens e, posteriormente, as divulgou em grupos de rede social que a vítima fazia parte.

Relata ainda que, no dia seguinte, ao devolver o celular para a vítima, o acusado a teria ameaçado, afirmando que, se fosse preso, quando saísse da cadeia iria matá-la.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça em virtude da prescrição e o condenou pelo crime de invasão de dispositivo informático.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (3 meses e 15 dias de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 25/11/2019 (fls. 48) e publicada em 08/08/2023 (fl. 90-v).

Como se percebe, entre os referidos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, de modo que é forçoso reconhecer a prescrição da prescrição punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual o acusado foi condenado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para julgar extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.